Tribunal: STF
Processo: AP 1189
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de JORGE LUIZ DOS SANTOS, CPF nº 028.321.346-96, acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    JORGE LUIZ DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos narrados na denúncia.



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 287, Pet 10.820/DF). Em 17/1/2023, deferi o pedido (eDoc. 2207, Pet 10.820/DF). 



    Na Sessão Virtual do Plenário de 2/2/2024 a 9/2/2024, a Ação Penal foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pela prática das condutas a ele imputadas.



    Foram opostos embargos de declaração, rejeitados na Sessão Virtual do Plenário de 26/4/2024 a 6/5/2024.



    A prisão preventiva do réu decretada em 17/1/2023 foi mantida por decisões proferidas em 16/3/2023, 20/6/2023, 15/12/2023, 30/1/2024, 29/2/2024 e 6/5/2024.



    Em 23/7/2024, a Defesa do réu requereu a nulidade dos atos praticados pelo advogado anteriormente constituído pelo réu, bem como a revogação da prisão preventiva (eDoc. 172).



    Em seu pedido, argumentou que não há procuração nos autos em nome do advogado Daniel Martins, o que implica em nulidade dos atos por ele praticados. Afirma, ainda, que a Defesa do causídico anterior foi deficiente, o que é motivo suficiente para anular todas as defesas produzidas nos termos da Súmula 523/STF.



    Ao final, requereu a nulidade de todos os atos praticados pelo causídico Daniel Martins, bem como a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu. 



    Intimada, em 5/8/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de declaração de nulidade dos atos praticados pelo causídico anteriormente constituído, bem como pelo indeferimento do requerimento de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu (eDoc. 214).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da “liberdade de ir e vir”, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    O réu JORGE LUIZ DOS SANTOS foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada diamulta em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



     Por fim, condenou o réu JORGE LUIZ DOS SANTOS no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena. (eDoc. 145).



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    Sobre o ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 214): 



    O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, autoriza que seja decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No ponto, o encerramento da instrução processual, com a condenação do réu, confirma a autoria e materialidade dos delitos objeto da denúncia, o que supera os meros indícios exigidos para a fundamentação da prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal.



    As condições pessoais favoráveis do réu não bastam para fundamentar a revogação da prisão cautelar, uma vez que devem ser consideradas em conjunto com fatos concretos que justificam a necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delituosa.



    A conclusão do julgamento da ação penal, com a estipulação de pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o fundado receio de fuga do réu, como tem ocorrido reiteradamente em situações semelhantes, inclusive com ampla publicização, justificam a manutenção da medida.



    As circunstâncias verificadas nos autos de ações penais relativas aos atos antidemocráticos de 8.1.2023, permitiram concluir que os indivíduos condenados, após o término do julgamento de mérito de seus casos, têm buscado a evasão como forma de evitar o futuro cumprimento de pena. Este contexto tem sido noticiado com frequência crescente, o que torna a imposição da medida adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. 



    Assim, é atual a necessidade da prisão preventiva para a garantia de aplicação da lei penal, o que autoriza a sua manutenção.



    Sobre o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 214):



    Por fim, a substituição da prisão preventiva por domiciliar exige que o réu se enquadre em um dos requisitos do art. 318, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado pela defesa.



    A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento nos incisos do art. 318, implica na demonstração do preso de que se enquadre em um daqueles requisitos, o que não foi objeto de demonstração pela Defesa, são eles: maior de oitenta anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.



    Assim, diante da não comprovação de algum desses requisitos pela Defesa, não há que se falar em substituição da preventiva por prisão domiciliar.



    Por fim, rememoro que, sem demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade (pas de nullité sans grief). Nesses termos, o texto do art. 563 do Código de Processo Penal:



    Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.



    Esse entendimento é reiterado no âmbito desta SUPREMA CORTE (HC 242043 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 04/07/2024; RHC 241187 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/6/2014; HC 235482 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2024).



    No caso dos autos, como bem suscitado pela Procuradoria-Geral da República, o advogado anteriormente constituído apresentou pedido de liberdade provisória (eDoc. 19), defesa prévia (eDoc. 34), representou regularmente o réu em audiência de instrução e julgamento (eDoc. 53) e interpôs agravo regimental em face da decisão que manteve a prisão preventiva do réu (eDoc. 104), de modo que não houve prejuízo à sua defesa.



    Por outro lado, observa-se que o réu compareceu à audiência de instrução e julgamento regularmente representado pelo causídico DANIEL GUIMARÃES MARTINS, o que implica em sua concordância com a representação em juízo efetivada pelo referido advogado (eDoc. 53).



    Observo, também, que, contrariamente ao afirmado pela Defesa, o fundamento para a manutenção da prisão preventiva do réu não se baseou unicamente nos antecedentes constantes em certidão de antecedentes de homônimo equivocadamente anexada aos autos, mas por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, neste caso, por ter sido um dos executores materiais dos fatos praticados no dia 8/1/2023.



    Não há que se falar, portanto, em nulidade dos atos regularmente praticados pelo causídico anteriormente habilitado nestes autos, DANIEL GUIMARÃES MATINS.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO os requerimentos formulados e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CEZAR JORGE LUIZ DOS SANTOS, CPF nº 028.321.346-96. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente